Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001913-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ROLAND TRENTINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – MODIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADEQUAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A superveniente e significativa modificação dos créditos submetidos à recuperação judicial, reclama a reavaliação da viabilidade de soerguimento da atividade empresária e dos fluxos de pagamento, situação que torna prudente a apresentação de novo plano e, por conseguinte, o adiamento da realização da assembleia geral de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001913-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ROLAND TRENTINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 456-32.2018.811.0035, formulado por
ROLAND TRENTINI
, postergou a análise do pedido de intimação da administradora judicial para indicar dia, hora e local para a realização da assembleia geral de credores, diante da necessidade de diligências prévias, dentre elas a indicação das impugnações às exclusões de créditos da relação original na ordem de R$ 160.725.333,06 (cento e sessenta milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos).

Para tanto, o agravante aduz que o feito recuperacional foi distribuído em março de 2018 e, até o momento, não há previsão de convocação do conclave, o que beneficia de forma indevida o agravado em detrimento de todos os seus credores.

Pontua que a apresentação de novo plano de recuperação judicial solicitado pelo recuperando pode ser feita no próprio ato assemblear, de acordo com o artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei no 11.101/05, mormente porque a lei não exige a apresentação de um novo plano recuperacional toda vez que as condições fáticas sofrerem alteração.

Sustenta que não é razoável conceder novo prazo ao devedor para apresentar o aditivo, tendo em conta que tal concessão colaboraria para o inadimplemento dos débitos e, ainda, prejudicaria os credores concursais, que não têm nenhuma expectativa quanto ao início do pagamento dos seus créditos.

Pugnou pela concessão da liminar de efeito ativo, para que fosse imediatamente convocada a assembleia geral de credores, com determinação para que o recuperando apresente seu modificativo ao plano de recuperação judicial até a data do primeiro conclave ou no próprio ato assemblear.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 42979954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001913-22.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
decorre da pretensão da parte agravante de reformar a decisão que, além de postergar a análise do pedido de intimação da administradora judicial para que realize a assembleia geral de credores, determinou que o agravado apresentasse novo plano de recuperação judicial.

Inicialmente, importa registrar que o processo de Recuperação Judicial é instrumento que destina-se à superação do momento de crise financeira da sociedade empresária, com o objetivo de manter a atividade econômica e, por conseguinte, o emprego dos trabalhadores e a sua função social, a rigor do que dispõe o
caput
do artigo 47, da Lei 11.101/2005.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Na hipótese, a Corte Estadual, após análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que, para a decretação da falência, seria imprescindível a constatação de que a crise econômica instalada fosse insuperável, o que não ocorre na hipótese, pois, como ressaltou, "as circunstâncias dos autos são favoráveis" à recuperanda, e "essa solução atende mais adequadamente ao princípio da preservação da empresa" (art. 47 da Lei 11.101/05). 1.1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2. Para rever tais conclusões, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o art. 47 da Lei de Falências serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
(REsp 1207117/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1433265/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Partindo desse princípio, o processo de recuperação judicial deve ser conduzido de maneira a atender, quando legalmente possível, a finalidade de soerguimento da atividade empresária, sendo possível, diante do caso concreto, a prorrogação da assembleia geral de credores.

Nesse particular, os autos do processo denotam que não houve qualquer desacerto da decisão objurgada, que mereça qualquer reforma nesta instância recursal.

É que, dos valores inicialmente apresentados quando do ingresso do pedido de recuperação judicial foram excluídos R$ 160.725.333,06 (cento e sessenta milhões setecentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais e seis centavos) do quadro de credores.

Essa significativa e superveniente modificação dos créditos submetidos à recuperação judicial, reclama a reavaliação da viabilidade de soerguimento da atividade empresária e dos fluxos de pagamento, situação que torna prudente a apresentação de novo plano e, por conseguinte, o adiamento da realização da assembleia geral de credores.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

Nos termos de precedentes do STJ, a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, devido a complexidade da Recuperação Judicial.

Verificando-se que a recuperação é complexa e adotando a empresa diligências para cumprir as determinações da Lei n.o 11.101/05, bem como estando próxima a realização da Assembleia-Geral de credores, correta a prorrogação deferida pelo Juízo.

Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.062546-9/007, Relator (a): Des. (a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/0019, publicação da súmula em 27/05/2019)

Assim, com tais considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020